Tribunal: STF
Processo: Ext 1189
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: Extradição Instrutória. Regularidade Formal. Requisitos Legais Atendidos. Deferimento Parcial. 



    1. O requerimento da Extradição formulado pelo Governo de Portugal em face de seu nacional preenche os requisitos formais da Lei n° 6.815/80 e do Tratado de Extradição, promulgado pelo Decreto nº 1.325/1994. 



    2. Prescindível a tradução juramentada do português de Portugal para o do Brasil, uma vez que os documentos se revestem de inteligibilidade. Precedentes.



    3. Estão presentes os pressupostos materiais: a dupla tipicidade e punibilidade de crime comum praticado por estrangeiro, e a falta de jurisdição brasileira sobre o fato, salvo quanto ao crime de profanação de cadáver que está prescrito segundo a legislação portuguesa. 



    4.  Extradição parcialmente deferida, com a ressalva do art. 89 c/c art. 67 da Lei nº 6.815/1980, devendo o Estado requerente assumir o compromisso de detração do tempo de prisão da extraditando por força deste processo.



    5. Deve-se observar, ainda, que a entrega ao País requerente está condicionada a prévio exame de saúde, nos termos do art. 89, parágrafo único, do Estatuto Estrangeiro, para se verificar se o extraditando pode, ou não, ser transportado para aquele País sem perigo sério de vida em virtude de doença grave.